Tribunal: TCU
Processo: 003.395/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900582024, modalidade Pregão e Uasg 40001 (Objeto: Trata-se de inconsistências/ilegalidades detectadas no edital, que revelam uma clara contradição e nítido direcionamento, de modo a desprestigiar a ampla competitividade e eleger, ex ante, determinado fornecedor, em razão da franca omissão da norma NT-SENASP 003/2021 e sua real abrangência e escopo, que vai muito além dos ensaios de flexibilidade.)

Inteiro teor:
Acórdão 2836/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90058/2024, realizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com valor estimado de R$ 5.320.812,33, tendo por objeto o registro de preço para aquisição de coletes balísticos e equipamentos diversos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: conhecer da representação; no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, por perda de objeto; dar conhecimento deste acórdão ao representante e aos demais interessados; e determinar o arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 003.395/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Mc Brasil Importadora e Comercio Ltda (48.724.321/0001-65); Supremo Tribunal Federal (00.531.640/0001-28). 1.2. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Flavia de Souza Torres (476444/OAB-SP), representando Mc Brasil Importadora e Comercio Ltda; Raphael Boechat Alves Machado (107551/OAB-MG), representando Glagio do Brasil Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.